Tribunal: TJMT
Processo: 1040884-03.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040884-03.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Ambiental, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0. (SUSCITADO), VITALINO LUIZ PAVONI - CPF: 333.847.709-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito processual civil. conflito negativo de competência. execução fiscal. multa ambiental. crédito não tributário inscrito em dívida ativa. domicílio do executado fora da área de abrangência da vara especializada do meio ambiente. competência relativa. prevalência do foro do domicílio do devedor (art. 46, § 5º,
cpc
). atribuição ampla do núcleo de justiça digital 4.0 para execuções fiscais estaduais (res.
tjmt
/
oe
13/2021). conflito procedente.

I – CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar execução fiscal fundada em multa ambiental aplicada pela SEMA, no valor de R$ 57.574,16, formalizada na CDA n. 2018116898, ajuizada em face de executado domiciliado fora das comarcas abrangidas pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a origem ambiental do crédito confere competência absoluta à Vara Especializada do Meio Ambiente; e (
ii
) se, diante do domicílio do devedor, deve prevalecer o foro previsto no art. 46, § 5º, do CPC, autorizando a tramitação da execução fiscal no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 fixa a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente apenas para execuções fiscais
ambientais relativas às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não alcançando executados domiciliados fora dessas localidades.

4. A Resolução TJMT/OE n. 13/2021 institui o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, conferindo-lhe competência para processar e julgar execuções fiscais estaduais, inclusive aquelas decorrentes de multas ambientais regularmente inscritas em dívida ativa.

5. A competência territorial em execução fiscal é
relativa
e rege-se pelo domicílio do devedor (art. 46, § 5º, CPC). Vara especializada com jurisdição territorial limitada não afasta essa regra.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 206) e deste Tribunal confirma que a existência de vara privativa não altera o critério territorial quando o executado não reside na área de abrangência da especialização.

7. No caso, a inscrição em dívida ativa torna o crédito líquido e certo, sendo desnecessária atuação técnica da vara ambiental, devendo prevalecer o foro do domicílio do executado, o que atrai a competência do Núcleo de Justiça Digital 4.0.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a execução fiscal correspondente.

Teses de julgamento:

A competência para execução fiscal de multa ambiental inscrita em dívida ativa é relativa e deve observar o foro do domicílio do executado (art. 46, § 5º, CPC).

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente restringe-se às comarcas previstas na Resolução TJMT/OE n. 02/2019, não se estendendo a executados domiciliados fora de sua área jurisdicional.

O Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 possui competência ampla para processar execuções fiscais estaduais, inclusive aquelas decorrentes de multas ambientais, quando o domicílio do executado não se insere na jurisdição da vara especializada.

Dispositivos citados:
CPC, art. 46, § 5º; Res. TJMT/OE 02/2019, art. 2º; Res. TJMT/OE 13/2021.

Jurisprudência citada:

STJ,
Súmula
206
,
Rcl
.
45.367/MT
, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.10.2023
;
TJMT
,
CC
1025456-78.2025.8.11.0000
, Des.
Jones Gattass Dias,
j.
7.10.2025
,
AC
1027487-71.2025.8.11.0000
, Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 7.11.2025; AC
1017484-51.2021.8.11.0015, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2025
, AC
1000070-84.2023.8.11.0107, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de
Cuiabá
em
face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
nos autos da Execução Fiscal n
.
1034463-10.2021.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Vitalino Luiz Pavoni.

A demanda executiva
visa à
cobrança de crédito não tributário no valor de R$ 57.574,16 (cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), decorrente de multa administrativa aplicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA)
,
formalizado na Cer
tidão de Dívida Ativa (CDA) n
.
2018116898.

Distribuída inicialmente ao Juízo Suscitado, a ação foi por este remetida ao Juízo Suscitante, sob o fundamento de que a matéria de fundo seria de natureza ambiental. O Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, entretanto, devolveu os autos, sustentando que a competência para execuções
fiscais é territorial e definida pelo domicílio do executado, o qual se situa fora da área sujeita à sua jurisdição. Após novo recebimento e a prática de atos processuais, o Juízo Suscitado novamente declinou da competência, o que ensejou a instauração do presente conflito.

O Juízo Suscitante argumenta, em síntese, que a competência
para execução fiscal é territorial e relativa, regida pelo art. 46, § 5º, do CPC, e que a natureza arrecadatória da cobrança não atrai a competência material da vara especializada, cuja função institucional é a tutela qualificada do meio ambiente. Sustenta, ainda, que o Núcleo de Justiça 4.0 foi criado com competência estadual para centralizar a cobrança de todos os executivos fiscais da Fazenda Pública estadual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust, opinou pela não procedência do presente
confito
, declarando-se competente o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (Suscitante) (Id. 335981880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste em definir o juízo competente para processar e julgar execução fiscal referente a multa ambiental quando o domicílio do devedor se situa fora da área de jurisdição da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Com a devida vênia a entendimentos divergentes, assiste razão ao Juízo Suscitante. A competência, no caso, é do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

A solução demanda a harmonização entre as regras de organização judiciária e a legislação processual federal, observando-se a
hierarquia normativa e a natureza de cada instituto jurídico.

De início, é necessário assentar a natureza da competência nas execuções fiscais. O Código de Processo Civil, em seu art. 46, § 5º, dispõe, com absoluta clareza, que "a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado".
A norma estabelece um critério de competência territorial, que, por sua natureza, é relativa
.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Reclamação n
.
45.367/MT (Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.10.2023), reafirma esse entendimento, consolidando a prevalência da competência territorial sobre critérios de especialização material.

Sendo relativa, tal competência não pode modificada por normas de organização judiciária locais
.
A criação de vara especializada em matéria ambiental, ainda que relevante para assegurar tratamento técnico qualificado às ações ambientais,
não possui o condão de subverter as regras de competência estabelecidas pela lei processual federal
.

Cumpre salientar
que não se trata de negar a competência material da Vara Ambiental, que é inderrogável nos termos do art. 62 do CPC; o que se
reconhece
é que essa competência
é limitada
territorialmente às três comarcas expressamente indicadas na Resolução TJMT/OE n
.
02/2019
.

Essa compreensão encontra-se sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, para pacificar a questão, editou a Súmula nº 206, cujo enunciado prescreve:

"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."

O
verbete sumular aplica-se
com perfeição ao
caso concreto. A Resolução TJMT/OE n
.
02/2019 atribuiu à Vara Especializada do Meio Ambiente competência para processar execuções fiscais de multas aplicadas pela SEMA,
porém apenas no âmbito territorial das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

O executado, todavia, é domiciliado em Bom Jesus do Araguaia/MT, comarca não abrangida pela jurisdição daquela Vara Especializada.

A jurisprudência
consolidada
deste Tribunal, igualmente, tem reiterado
que
“
A Resolução TJMT/OE nº 02/2019 não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica,

restringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.”.

(TJMT, N.U
1017484-51.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2025
; TJMT, N.U. 1000070-84.2023.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.09.2025).

Não
se pode, p
ortanto, ampliar a competência da vara especializada para além dos limites que lhe foram expressamente atribuídos, sob pena de violação direta
tanto
do art. 46, § 5º, do CPC
, quanto da
Súmula 206 do STJ.

Além disso, deve-se
distinguir a origem do crédito da natureza da ação. Embora decorrente de infração ambiental, a ação ajuizada é uma execução fiscal, cuja causa de pedir próxima é a inadimplência do título executivo extrajudicial (CDA), e cujo objeto é a satisfação do crédito público. Trata-se, pois, de demanda patrimonial e arrecadatória, não de tutela
ambiental.

A discussão sobre a matéria ambiental é, quando muito, uma causa de pedir remota, insuficiente para definir a competência para a cobrança. Ainda que eventuais embargos à execução possam suscitar questionamentos sobre a legalidade do ato administrativo sancionador, exigindo análise aprofundada de temas próprios do Direito Ambiental,

isso não altera a natureza da ação principal nem desloca a competência para a Vara Ambiental
.

Nesse contexto, a
Resolução TJMT/OE n
.
13/2021, ao instituir o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, atribuiu-lhe competência
estadual
para processar e julgar todos os executivos fiscais da Fazenda Pública Estadual, independentemente da natureza do crédito.

Sua criação visa justamente à centralização, padronização e celeridade da cobrança judicial, em consonância com o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF).

Concentrar as execuções fiscais de natureza ambiental na Vara Especializada, independentemente do domicílio do devedor, não apenas contraria a lei processual, mas também des
viaria aquela unidade de sua vocação institucional:
processar ações ambientais de conhecimento, de elevada complexidade técnica.
Nesse sentido:

1. A competência para processar execução fiscal de multa ambiental inscrita em dívida ativa é relativa e deve observar o foro do domicílio do executado, nos termos do art. 46, § 5º, do CPC.

2. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá é restrita às comarcas expressamente previstas na Resolução TJMT/OE n. 02/2019, não se estendendo a executados domiciliados fora dessas localidades.

3. O Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 possui competência para processar execuções fiscais estaduais, inclusive de origem ambiental, quando o domicílio do executado se encontra fora da jurisdição da vara especializada.

(
CC
1027487-71.2025.8.11.0000,
Des. Jones Gattass Dias, T
urma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j. e
m 1
1.11.2025)

A Vara Especializada de Meio Ambiente possui competência territorial limitada às Comarcas expressamente previstas em resolução do Tribunal de Justiça, não sendo possível a ampliação dessa competência por ato normativo infralegal. Os embargos à execução fiscal devem tramitar perante o mesmo juízo competente para o processamento da execução originária, em respeito ao princípio da unidade processual e à coisa julgada material que reconheceu a incompetência absoluta do juízo especializado.

(
AC
1036482-18.2023.8.11.0041,
Des.
R
odrigo Roberto Curvo, P
rimeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 7
.11.2025).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o
presente Conflito Negativo de Competência para declarar
competente o Juízo do Núcleo de Justiça
Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para
processar e julgar a Execução Fiscal n
.
1034463-10.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026